Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. VAZAMENTO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da fatura vencida em dezembro de 2021, no valor de R$ 5.583,38 (cinco mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) da CAESB, bem como da baixa dos protestos em seu nome. Em suas razões argumenta que o indeferimento da prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa. Explica tratar-se de um imóvel de 25m2 e que um vazamento para chegar a esse valor o teria inundado, ou seria perceptível para viabilizar o conserto. Requer a reforma da sentença para refaturar a conta referente ao mês de dezembro de 2021. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 42054568).

2. Recurso cabível e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente haja vista a comprovação da hipossuficiência pelos documentos trazidos.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, protetor da parte vulnerável na relação de consumo.

4. Em relação ao pedido de produção de prova testemunhal, indefiro-o, por existirem outras provas aptas e suficientes para a resolução da controvérsia.

5. O recorrente explica que aluga o referido imóvel, e a média de consumo de água era em torno de 5 a 13 metros cúbicos e o valor médio cobrado de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), entretanto em dezembro de 2021 a fatura de consumo foi de 163 metros cúbicos e o valor de R$ 5.583,38 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos), esclarece que nos meses seguintes a conta voltou ao patamar da normalidade. Consta na contestação da CAESB a informação não impugnada, de que o proprietário, senhor Alessandro Nogueira de Oliveira, registrou a ordem de serviço no 22150790322201306, informando o conserto do vazamento que ocorreu na parede do banheiro, momento em que houve a troca do registro, cabendo salientar que as instalações internas são de inteira responsabilidade do proprietário ou ocupante do imóvel, a teor do que dispõe o art. 11 da Resolução 14/2011 da ADASA.

6. Ademais, a vistoria foi realizada pela concessionária (ID 42053848), restando constatado que foram feitos reparos na parede do banheiro, não sendo possível inferir a extensão do vazamento. Acrescente-se que, a fim de implementar o desconto previsto no art. 118 da Resolução 14/2011 da ADASA (O prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária), sendo que foi solicitada pela concessionária, a documentação comprobatória do conserto do vazamento. Contudo, tanto o proprietário do imóvel como o ora recorrente se mantiveram inertes no atendimento do pedido, o que culminou com a não aplicação do desconto previsto. Portanto pelas provas trazidas aos autos eletrônicos vê-se que não houve falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em anulação ou refaturamento do débito.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.